Tribunal: TJMT
Processo: 0000248-35.2013.8.11.0096
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000248-35.2013.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LEONICE ROSA DA ROCHA - CPF: 906.899.171-04 (APELADO), CILSO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 357.613.931-15 (ADVOGADO), JOSE AVELINO DA ROCHA - CPF: 894.410.441-72 (APELADO), CRISTIANE ROSA DA ROCHA - CPF: 049.666.091-86 (APELADO), CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA - CPF: 010.120.331-47 (APELADO), JAIR ROSA DA ROCHA - CPF: 010.120.391-88 (APELADO), ROMAR ALVES DA ROCHA - CPF: 032.671.711-05 (APELADO), THALIA ROSA DA ROCHA - CPF: 042.168.111-08 (APELADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), LEONICE ROSA DA ROCHA - CPF: 906.899.171-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):
JOSE AVELINO DA ROCHA

CRISTIANE ROSA DA ROCHA

CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
DIREITO BANCÁRIO -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
-
ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–

CONTRATAÇÃO
DO EMPRÉSTIMO
REALIZADA
COM ASSINATURA SEMELHANTE À DA CARTEIRA DE IDENTIDADE DA AUTORA

–

SAQUES E TRANSFERÊNCIAS REALIZADAS PELA PRÓPRIA AUTORA
–

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE -
AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE CONSENTIMENTO – CONSUMIDOR
A
ABSOLUTAMENTE CAPAZ
–

CONTRATAÇÃO E DESCONTOS DEVIDOS –
AUSÊNCIA DE ATO ILÍTICO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS INDEVIDOS
–
–

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO

Não há como acolher a tese de que a
requerente
, absolutamente capaz e sem a condição de
hipervulnerabilidade
, não contratou empréstimo na modalidade
Empréstimo Consignado
, se restou incontroverso a disponibilização do crédito em sua conta bancária
, bem como os saques

e transferências
realizados
pela própria autora
, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
. Inteligência dos
arts
. 4º, 138 e 145 do Código Civil, c/c o inciso I do art. 373, do Código de Processo Civil.

Inexistindo ato ilícito imputável à instituição financeira, não se cogita de condenação à restituição do indébito
ou à indenização por danos morais. Inteligência dos
arts
.
186, 187 e
926 do Código Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

BANCO DAYCOVAL S/A

tirado contra sentença (ID
222822691
) proferida pelo Juízo d
o

Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário
4.0
que, na
Ação Declaratória
de Inexistência
Contratual
c/c Repetição de Indébito e
I
ndenização por
D
anos
Materiais e
M
orais
,
movida

por

LEONICE ROSA DA ROCHA (Espólio)
, julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos da inicial, nestes termos
:

[...]

4. Na decisão constante no Id. 63498261 – fls. 97/99 foi deferida a inversão do ônus da prova e aberto prazo às partes para manifestar quanto as provas que desejam produzir.

[...]

9. Foi homologada a habilitação dos herdeiros em favor da parte requerente (Id. 137983812), e diante do lapso temporal, bem como de não ter sido realizada a perícia grafotécnica, foi aberto prazo para as partes manifestarem novamente acerca das provas que desejam produzir.

10. A parte autora não se manifestou e a parte ré pleiteou pelo julgamento antecipado da lide (Id. 139011344)

[...]

21.
No caso em comento, a instituição financeira apresentou o contrato que deu origem aos descontos questionados
(Id. 63498261 – fls. 42/43).

22.
Por meio de uma simples análise do contrato apresentado e da documentação da autora apresentados pelo requerido na contestação em relação aos documentos apresentados pela autora na petição inicial e das assinaturas acostadas aos autos para fins de prova pericial (Id. 63498261 – fls. 50/51), é notório que quem assinou o contrato se trata de pessoa diferente. Ademais, o endereço informado no momento da contratação do empréstimo é divergente
de onde a requerente residia, sem, inclusive, apresentação de comprovante de residência no ato da contratação. Verifica-se, portanto, que

o empréstimo pessoal consignado em benefício previdenciário não são
provenientes do requerimento da autora e que a instituição financeira cometeu um equívoco quando da análise da documentação.

23. Deste modo, constata-se que a instituição financeira não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito arguido pela parte autora, ônus que lhe incumbia como dito acima, o que leva à declaração de inexistência da relação jurídica entre as partes.

24. Portanto, a pretensão autoral relativa à declaração de inexistência de negócio jurídico deve ser julgada procedente.

[...]

32. Diante do exposto, este Juízo
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTESos pedidos iniciaiseDECLAROa inexistência do negócio jurídico entre as partes referente ao empréstimo consignado
do suposto contrato nº 51-1568082/13
.

33.
CONDENOa requerida à restituição simples de todas as parcelas descontadas no benefício previdenciário referentes ao negócio jurídico declarado inexistente neste momento;

34. Ainda,
CONDENO
a empresa ré ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) em favor da autora, com incidência de juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento danoso, e correção monetária pelo INPC, a partir da data da prolação da sentença.

35.
CONDENOa ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, correspondentes a 10% sobre o valor atualizado da condenação
(art. 85, §2º do CPC).

[...]
[Grifos
nossos
e do original
]

Em suas razões recursais (ID
222822702
)
,
a
parte
apelante
apresenta as seguintes questões fático-jurídicas:

Empréstimo
contratado com utilização
dos valores do mútuo mediante conta bancária da própria apelada
e ausência de ato ilícito

Ausência de dano moral ou redução do
quantum
indenizatório

O espólio da autora, ora apelado
, por sua vez, apresent
a
contrarrazões
(
ID
s

222822705
)

rebatendo as alegações da
parte
apelante
.

Recurso tempestivo, conforme
aba de expedientes
dos autos de origem (s
entença
-
30716225)
, e
preparo efetuado
, nos termos da certidão de ID
223112663
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO(S):
JOSE AVELINO DA ROCHA

CRISTIANE ROSA DA ROCHA

CASTEGIANE AVELINO DA ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, tirado contra sentença proferida pelo
Juízo
d
o
Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0 que, na Ação Declaratória de Inexistência Contratual c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Materiais e Morais, movida
pela
parte apelada,
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial
para declarar a inexistência do empréstimo consignado e condenar o Banco apelante
à restituição do indébito na forma simples, à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em síntese,
o Juízo a quo asseverou que
, apesar da não realização da perícia
grafotécincia
,
é
evidente que o contrato
que originou os descontos questionados foi assinado por pessoa diferente da autora
e até mesmo
o endereço fornecido no contrato também era divergente
do endereço da autora
.

A seguir, passo ao exame das teses suscitadas pelo Banco apelante.

1.
Empréstimo contratado com utilização dos valores do mútuo mediante conta bancária da própria apelada e ausência de ato ilícito

O Banco apelante sustenta que

a parte autora contratou um empréstimo consignado, utilizando R$ 3.630,46 para quitar uma dívida com o Banco Rural, e o saldo remanescente de R$ 1.260,53 foi creditado em sua
própria
conta bancária.

Assim, assevera que
a conta onde os valores foram transferidos é a mesma conta apresentada pela recorrida nos autos, comprovando a regular concessão do valor mediante TED
.

A parte apelante

também destaca que a contratação dos empréstimos foi regular, com a assinatura da parte recorrida na cédula e apresentação de seus documentos pessoais e contracheques.

Ressalta
, ainda,
que a anuência da parte recorrida é necessária para a averbação junto ao órgão empregador, e que a parte recorrida se beneficiou do valor contratado, devendo cumprir o contrato integralmente, conforme o princípio do
pacta sunt servanda
.

Assim, ressalta que
não houve falha na prestação de serviços nem ato ilícito, tendo agido no exercício regular de direito, conforme o art. 188,
inciso
I
,
do
Código Civil.

Ademais, na eventualidade de manter a condenação, o Banco apelante assevera que
a parte recorrida
, para
se
evitar o enriquecimento ilícito
,
deve devolver os valores recebidos
, uma vez que
a
parte apelada
utilizou o valor do empréstimo para quitar uma dívida com outra instituição e o saldo remanescente foi creditado em sua
própria
conta bancária, comprovando o benefício obtido.

A parte recorrida, por sua vez,
sustenta que a rescisão contratual é justificada devido à necessidade de instrumento público para validar negócios jurídicos com pessoas semianalfabetas, o que não foi observado pelo Banco réu, caracterizando negligência.

A apelada também aduz que a
existência de débito não contraído
, que alega ser falso,
gerou danos à recorrida, privando-a de receber a integralidade de seu benefício previdenciário e negativando seu nome junto aos órgãos de proteção de crédito.

Ademais, a recorrida assevera que
os valores depositados na conta corrente
da parte apelada
foi matéria discutida na exordial.

Sustenta que, em contestação, o Banco apelante não se opôs quanto ao valor depositado na conta corrente da autora
, que faleceu durante o trâmite processual
.

Pois bem
.
Ressai dos autos que a
apelada sustenta que teria sido vítima de fraude bancária, pois afirma que não firmo
u
,
com a parte apelante, o contrato
de
crédito consignado em Benefício do INSS

n.º 51-1568082/13, formalizado em 26/03/
2013,
com valor do empréstimo em R$
4.973,88, em 58 (cinquenta e oito) parcelas
de R$ 153,00, sendo o último vencimento para o dia 10/05/2013 e o último vencimento para o dia
10/02/2018 (ID 222822189, p. 01).

Porém,
não é crível que tal
fraude
possa ter ocorrido da forma como afirma nos autos.

Primeiramente,
diferentemente do sustentado pelo Juízo
a quo
, as assinaturas que constam tanto no contrato juntado pelo Banco apelante (ID 222822189, p. 43), quanto da carteira de identidade da apelada, são semelhantes, não se podendo afirmar, nos termos da sentença, sem a perícia grafotécnica dispensada por ambas as partes, que “[...]
é notório que quem assinou o contrato se trata de pessoa diferente
. [...]” (ID 222822691).

Ademais,
conforme comprovado nos autos de origem,
os valores do empréstimo foram transferidos e sacados pela própria autora
e não por terceiro
, antes de seu falecimento e antes de ajuizar a ação, conforme comprovantes juntados ao ID
222822691
, p.
45 e 46.

Assevera-se, também, que apelada fez prova alguma de que seu nome foi inserido, pelo
Banco apelante, em cadastros restritivos de crédito em razão do contrato de mútuo em exame.

Destaca-se que, a
própria apelada afirma, em sua petição inicial,
que ao percebeu ter sido vítima de fraude após dirigir-se a uma agência bancária, para sacar
seu benefício
, observou um depósito no valor de R$ 1.260,53, o qual sacou e deu destinação como se fosse seu salário:

[...]

Ao que se verifica dos documentos anexos, na data de 22 de março de 2013, o banco requerido lançou um financiamento em nome da autora, no valor de R$ 4.890,09. Supostamente, o negócio restou formalizado
pelo contrato n. 51-1568082/13.

Como então é que a autora percebeu que havia sido vítima de fraude.
Foi quando
dirigiu-se
até a agência bancária para sacar seu benefício, quando
observou
um depós
ito no valor de R$ 1.260,53. Sem saber do que se tratava, achando que se tratava de algum depósito oriundo do INSS, sacou o dinheiro
, dando a ele, a destinação, como se seu salário fosse.

[...] (ID
222822189
, p.
17
)

Além disso, a
o que se verifica do contrato preenchido e assinado manualmente, juntado em
ID
.
222822189
, p. 03,
o contrato conta, de maneira clara e transparente, com todas as informações a respeito do mútuo e
com expressa autorização para desconto mensal em folha, por consignação mensal
de benefício previdenciário
do valor expressamente
autorizado pela apelada.

Ademais, pelo que se verifica dos autos,
a
autora, quando da assinatura do contrato,
contava com
51
anos de idade
na data da contratação (ID
222822189, p. 26
)
e, apesar das alegações da
apelada, não há sequer provas de que era semianalfabeta,
sendo que, inclusive, assina a própria procuração “ad judicia
” e declaração de hipossuficiência acostada aos autos (ID
222822189
, p. 22).

Desse modo, o caso em exame não envolve a hipótese de
hipervulnerabilidade
, pois não foi comprovada sua baixa instrução educacional e não se trata de consumidor analfabeto ou com ausência de capacidade civil.

Nesse sentido, cita-se ementa de julgado deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA
– ASSINATURA POR MEIO DE BIOMETRIA FACIAL
– MECANISMO DE MAIOR SEGURANÇA ÀS CONTRATAÇÕES – LEGALIDADE – INSTRUMENTO DIFICULTADOR DE FRAUDE - DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR DEMONSTRADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez comprovada a relação jurídica, que embasa os descontos realizados na folha de pagamento do autor, assim como a disponibilização do valor contratado, não há como acolher o pedido de declaração da inexistência de débito.

A assinatura contratual, por meio da biometria fácil, além de tratar-se de procedimento autorizado pelo Banco Central, revela-se extremamente eficiente no combate às fraudes, notadamente àquelas relacionadas à contratação de empréstimos bancários, porque propicia à instituição financeira constatar, de forma instantânea, se a imagem capturada para reconhecimento facial, no momento da celebração do ajuste, é a mesma consignada no documento de identidade do mutuário, de modo a evitar ou, ao menos, dificultar a prática de fraudes e, consequentemente, atribuir maior a segurança às relações contratuais.

Comprovada a relação contratual levada a efeito entre as partes assim como a disponibilização de valores na conta de titularidade do autor
não há como acolher a tese de invalidade do contrato ou ocorrência de fraude ou impossibilidade de conseguir realizar a contratação pelo fato de ser pessoa idosa já que tal circunstância não torna a pessoa incapacitada
.

(N.U 1000818-68.2022.8.11.0102, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 18/03/2024)
[Grifo
nosso]

Desse modo, afastam-se circunstâncias excepcionais que poderiam afetar a capacidade plena do apelante, nos termos do
art. 3º, 4º e 5º, do Código Civil
.

Ademais,
além de inexistir alegações ou provas de que não detinha diligência normal para emitir declarações de vontade, ônus exigido pelo art. 373, I, do Código de Processo Civil, também não se evidencia qualquer defeito do negócio jurídico pelos vícios de consentimento previstos nos
arts
. 138 (erro substancial) e 145 (dolo) do Código Civil
.

Além disso, no escopo de ressalvar a
boa-fé contratual
, amplamente salvaguardada pelo Código Civil, doutrina e jurisprudências hodiernas, é cediço a impossibilidade da parte de valer-se da própria torpeza perquirindo obter vantagem indevida, mormente porquanto nesse caso, incorrer-se-ia em odiosa hipótese de
enriquecimento ilícito (art. 884 do Código Civil)
, pois
a recorrida
se valeu
dos montante
transferidos à sua conta bancária
, conforme asseverado
.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

AÇÃO DE NULIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
–
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – COMPROVANTE DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO POR TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA (TED) – RECURSO PROVIDO.

A tutela provisória de urgência será concedida, nos termos do art. 300 do CPC, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Demonstrada a relação jurídica entre as partes quanto à probabilidade da contratação, por meio da apresentação do contrato de adesão e
comprovantes de transferência de valores
, impõe-se a revogação da decisão que deferiu a tutela de urgência, ante a ausência dos requisitos legais.

Recurso provido.

(TJMT. 1000692-62.2024.8.11.0000. Terceira Câmara de Direito Privado. Relator: Des. Carlos Alberto Alves da Rocha. Julgado em 03/04/2024)
[Grifo
nosso]

Outrossim, é cediço que em nosso ordenamento jurídico há vedação do comportamentocontraditório, ou seja, quando os atos praticados se contradizem com o que foi compactuado anteriormente.

Este princípio, no brocardo latino denominado como
Venire
Contra
Factum

Proprium
, veda o comportamento contraditório, inesperado, que causa surpresa a outra parte. Explico. Sua aplicação decorre da boa-fé objetiva e da lealdade contratual, exigíveis de todos os contratantes, portanto, aplicando-se a boa-fé contratual, não pode agora afirmar vício de consentimento no momento da contratação se os atos praticados durante o contrato demonstram incoerência.

A propósito, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC –ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DO AUTOR E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA COMPRAS NO COMÉRCIO LOCAL – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR QUASE TRÊS ANOS – VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE
CONTRA FACTUM PROPRIUM - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou o autor o recebimento do crédito a ele correspondente, qual seja, R$1.172,00 e tampouco a utilização do citado cartão, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.
Não há como acolher a tese de que o autor não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante quase três (3) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao
venire
contra
factum

proprium
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1013708-14.2019.8.11.0015, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 19/04/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)
[Grifo
nosso]

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA POR VÍCIO DE CONSENTIMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMOCONSIGNADONA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA QUE A AUTORA UTILIZOU DO CARTÃO PARA COMPRAS EM ESTABELECIMENTOS – CIÊNCIA DA MODALIDADE DEEMPRÉSTIMOADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Verificando-se que a contratação doempréstimose deu na modalidade de cartão de crédito com desconto na folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou deonerosidadeexcessiva, notadamente na hipótese em que o autor se utiliza do cartão para realização de saques e compras em vários estabelecimentos, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações deempréstimosconsignados.

(N.U 1024408-80.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024) (grifo nosso)

Assim, também não há que se falar em restituição do indébito, pois os descontos só foram realizados tendo em vista que houve negócio jurídico celebrado entre as partes, o qual restou amplamente demonstrado pela parte apelante que
a autora
realizou uma contratação, bem como se beneficiou com
os
valores
do empréstimo a elas disponibilizados
.

Desse modo, não existe ou existiu qualquer conduta ilícita, nem restou demonstrada a má-fé da parte apelante.

Por conseguinte, também não há que falar em danos morais, pois ausente o ato ilícito, pressuposto para
sua ocorrência
, nos termos dos
arts
. 186, 187 e 927 do Código Civil
.

Desse modo, a sentença deve ser reformada para
que a ação seja julgada totalmente improcedente.

Diante do exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar integralmente a sentença atacada e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

Inverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, mantendo-se a suspensão, uma vez que foi deferida, na origem, a gratuidade da justiça à parte ora apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024